Tribunal: TJDFT
Processo: 0710310-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Estando a ação monitória devidamente instruída, no caso, com o contrato de prestação do serviço educacional; a prova da prestação do serviço, e a planilha do débito, inviável se mostra a inversão do ônus da prova para beneficiar a contratante sem qualquer indício plausível nesse sentido, haja vista não ser automática. Precedentes.
2. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC, exige que sua alegação seja considerada verossímil pelo magistrado.
3. Negou-se provimento ao recurso.